Tribunal: TJES
Processo: 5028724-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028724-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERASMO CARLOS TEIXEIRA CARNEIRO
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028724-23.2021.8.08.0024

APELANTE: ERASMO CARLOS TEIXEIRA CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ERASMO CARLOS TEIXEIRA CARNEIRO
contra a r. sentença acostada no ID 3465497, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
mandado de segurança
por ele impetrado em face de ato coator supostamente praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
,
denegou a segurança requerida
.

Em suas razões juntadas no ID 3465499, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i)
“o
princípio da vinculação ao edital que rege os editais não é absoluto sobre os demais princípios constitucionais, especialmente quando se trata do princípio da proporcionalidade”;
(ii) o processo seletivo se deu mediante o uso do sistema EDOC’s, uma plataforma nova introduzida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, de modo que não houve tempo hábil para que os participantes pudessem se habituar com ele e, assim, enviar a documentação de maneira correta; e (iii) não há qualquer razoabilidade ao excluir o recorrente do processo seletivo simplesmente porque os documentos foram enviados ao setor diferente daquele previsto no edital.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 3465500), pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 3572780, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ERASMO CARLOS TEIXEIRA CARNEIRO
em razão de alegado ato coator praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
,
no qual objetiva a anulação da sua exclusão do processo seletivo simplificado do edital 001/2021 e, via consequência, que seja determinada a análise de seus documentos apresentados, convocando-o para as etapas seguintes caso os documentos estejam corretos.

Alega, em resumo, que se inscreveu para participar do processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES, Edital 001/2021, para função de agente socioeducativo.

Relata que apresentou toda a documentação exigida no edital do certame, contudo, ao encaminhar pelo sistema EDOC’s, realizou o envio para os membros da comissão do processo seletivo, razão pela qual foi excluído do certame.

Aduz, ainda, o Impetrante, a ilegalidade da sua exclusão no certame em questão, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que as pessoas responsáveis pela análise documental receberam os documentos. Assim, afirma que o fato de não ter encaminhado para o setor correto não gera prejuízo prático, com a finalidade de analisar os documentos exigidos.

Basicamente diante de tais fatos, o impetrante requer que seja determinado à Autoridade Coatora a análise de seus documentos, bem como a sua manutenção no certame, convocando-o para as etapas seguintes caso seus documentos estejam corretos.

Com o transcorrer do processo, a Magistrada
a quo
proferiu sentença denegando a segurança pretendida, nos moldes acima delineados.

Para tanto, consignou S. Exª, em resumo, que
“[...]
o edital do certame constitui lei para a Administração Pública quanto para os próprios candidatos, de tal forma que suas previsões devem ser rigorosamente observadas”,
e que, no caso vertente, não teria sido observado pelo impetrante as regras expostas no edital do certame em litígio quando da remessa de seus documentos.

Diante de tal pronunciamento judicial, o impetrante interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Como é cediço, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”
(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO COMPORTAMENTO RESPALDADO EM REGRA EDITALÍCIA LEI INTERNA DO CERTAME CONTROLE JURISDICIONAL POSSIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES ORDEM DENEGADA.
1) O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ.
(...) (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

Adentrando ao caso vertente, denota-se dos autos que o apelante enviou o Formulário de Investigação Social e Vida Pregressa em desacordo com o estabelecido no item 7.5 do Edital, senão vejamos:

7.5. Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital, ou para setores diversos dos informados no Tutorial, bem como o encaminhamento nominal para os membros das comissões, ou ainda o encaminhamento para comissão diversa da região escolhida, não será procedida a análise, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato.

Conforme a documentação que foi acostada aos autos, restou demonstrado que o candidato enviou o formulário de investigação social para a Comissão Processo Seletivo Edital 001/2021 – Região Metropolitana, quando, na verdade, deveria encaminhar para o Núcleo de Inteligência do IASES.

Assim, considerando que a exigência da apresentação do referido documento no setor competente para a sua análise consta expressamente do edital que rege o processo seletivo, assim como a previsão de desclassificação do candidato que não comprovar o aludido requisito, não vejo como reformar a r. sentença primeva.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não se pode reputar ilegal e abusivo o ato de autoridade administrativa que, ao excluí-la do processo seletivo, tão somente deu fiel cumprimento aos termos previstos no edital condutor do certame”
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.870 – MS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 11⁄04⁄2017).

Por outro lado, a dispensa de exigência editalícia, em benefício de um único candidato inscrito em processo seletivo, implica violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da impessoalidade, sendo, portanto, incabível.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BOMBEIROS MILITARES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação
. 2. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 3. A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.
4. A dispensa de aplicação do teste de aptidão física sob o argumento de que a candidata já compõe os quadros do Corpo de Bombeiros Militares, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e impessoalidade que regem os concursos públicos, além de esvaziar por inteiro o sentido da lei de regência, que impôs essa condição aos concorrentes, todos igualmente militares da mesma Corporação
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.380/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 05/12/2016)”

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES DE DIPLOMA ACOMPANHADO DE HISTÓRICO ESCOLAR – REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA – INOBSERVÂNCIA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO IDENTIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O entendimento sedimentado no âmbito da Corte uniformizadora da jurisprudência nacional se firmou no sentido de que “[...]a ausência no cumprimento tempestivo de exigência de edital, como no caso em tela, não pode ser suprida judicialmente, uma vez que se traduz em tratamento desigual aos demais participantes do certame
. Precedente: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7.4.2014.[...]” (RMS 45.569/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) 2 – No caso dos autos, a eliminação da impetrante do concurso pela inobservância de tal obrigação não traduz prática de ato ilegal por parte da autoridade coatora, pois há expressa previsão editalícia de que ¿[...]a comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de: I – cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do histórico escolar[...]¿. A mitigação da mencionada regra em favor da autora efetivamente caracterizaria malferimento dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e de impessoalidade. 3 – Não identificada violação de direito líquido e certo como propalado na inicial, denega-se segurança, sem prejuízo de que a impetrante requeira seus pretensos direitos, por ação própria, a teor do que dispõe o art. 19, da Lei nº 12.016/09. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09. Custas a cargo da impetrante, com a ressalva do art. 12, da Lei nº 1.060/50. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170006165, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 06/07/2017)”

Ademais, ressalta-se que esta cláusula não foi objeto de impugnação no momento oportuno e a Administração encontra-se vinculada ao instrumento convocatório, não podendo abrir exceções à regra de que será eliminado o candidato que deixar de observar a regra prevista.

Assim sendo, deveria o apelante diligenciado para que fossem enviados corretamente o documento exigido, sendo impossível, a meu sentir, como dito antes, abrandar a referida regra editalícia, sob pena de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

Outrossim, além do apelante, ao se inscrever no processo seletivo, ter tomado ciência de todas as suas exigências, concordando com os seus termos, não pode alegar, agora, que possui direito líquido e certo, de modo que não há se falar em irrazoabilidade, uma vez que a sua desclassificação ocorreu conforme os critérios definidos no respectivo edital, que não são excessivos, mas necessários à organização do certame.

Aliás, sobre tal ponto, por ser oportuno e relevante, transcrever excerto dos motivos da contraindicação do candidato pelo Núcleo de Inteligência do SIASES (ID 3465487), senão vejamos:

“Enquanto a análise de Títulos e Experiência profissional cabem aos integrantes da Comissão, recebendo documentos de centenas, e as vezes milhares de candidatos, o NINT atua na investigação Social analisando outros documentos (ficha de Investigação Social) na mesma proporção de trabalho (centenas ou milhares de documentos de candidatos).

O SIMPLES envio do documento de um setor para o outro abriria princípio, oportunidade para que outros candidatos também o fizessem, e mais, por que não permitir o envio dos mesmos documentos para ambos os setores, gerando assim volume extraordinário de duplicidades, de retrabalho e desperdícios dos recursos públicos?

As regras do Edital, inclusive com um tutorial explicando passo a passo o que o candidato deve fazer, busca dotar a Administração de meios para conseguir em tempo hábil receber e analisar todos os documentos. Logo, o 'SIMPLES' envio/encaminhamento de documentos de um setor para o outro implica em detectar, analisar e encaminhar o respectivo documento ao setor competente, que se tratado de forma rasa culminaria em serviço extraordinário se considerarmos o volume de candidatos que enviam documentos em processo seletivo.

Outro ponto relevante repousa no cuidado da Administração Pública com os dados sigilosos contidos na FIC e que por isso são enviados e direcionados ao setor de Inteligência do IASES e não à Comissão de Processo Seletivo.

Apesar desses dados sigilosos poderem ser compartilhados com a Comissão EM CASO DE RECURSO DO CANDIDATO, isso só ocorre quando o candidato AO TOMAR VISTAS dos motivos de contraindicação DECIDE impetrar o recurso e com isso autoriza que os seus dados sigilosos, sua vida pregressa, íntima, seja compartilhada com outros servidores da Administração Pública cujo o acesso a documentos controlados é muito restrito”.

Por fim, não há como imputar o uso do sistema EDOCS, plataforma introduzida pelo Governo do Espírito Santo, como sendo motivo justificável para o erro praticado pelo apelante, já que o edital foi expresso em afirmar a existência de tutorial em determinado site eletrônico para o envio correto da documentação do recorrente.

Outrossim, conforme ressaltado pelas contrarrazões, os outros candidatos que participaram do certame enviaram de maneira correta as documentações para os destinatários descritos no edital, de modo que, a prevalecer a tese sustentada pelo recorrente, estaríamos o privilegiando em plena violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028724-23.2021.8.08.0024

APELANTE: ERASMO CARLOS TEIXEIRA CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – EDITAL – LEI INTERNA DO CERTAME – DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA O SETOR ERRADO – REGRA EDITALÍCIA – DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA – DISPENSA DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA IMPESSOALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”
(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

2. Considerando que a exigência da apresentação do referido documento no setor competente para a sua análise consta expressamente do edital que rege o processo seletivo, assim como a previsão de desclassificação do candidato que não comprovar o aludido requisito, não há como reformar a r. sentença primeva.

3. Por outro lado, a dispensa de exigência editalícia, em benefício de um único candidato inscrito em processo seletivo, implica violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da impessoalidade, sendo, portanto, incabível.

4. Outrossim, além do apelante, ao se inscrever no processo seletivo, ter tomado ciência de todas as suas exigências, concordando com os seus termos, não pode alegar, agora, que possui direito líquido e certo, de modo que não há se falar em irrazoabilidade, uma vez que a sua desclassificação ocorreu conforme os critérios definidos no respectivo edital, que não são excessivos, mas necessários à organização do certame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.